Tribunal: TJDFT
Processo: 0715898-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AÇÃO PENAL PRIVADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da questão decidida, por mero inconformismo, mas sim à integração do julgado, mediante esclarecimento de eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.
2. Na espécie, busca o embargante apenas rediscutir questões expressamente decididas e sobre a qual não há omissão ou contradição a ser sanada.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.